Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-06.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WESLEY MIRANDA MADEIRA - CPF: 038.033.941-20 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS - CPF: 009.790.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA FONSECA - CPF: 023.256.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
2.
PRETENDIDA
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2016
– NÃO CABIMENTO –COMPROVADO PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE O RÉU PRATICAVA A CONDUTA CRIMINOSA NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA COM A MERA PROXIMIDADE COM OS LOCAIS DESCRITOS NO DISPOSITIVO LEGAL –
3.

ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo em juízo;

2.
Segundo entendimento do STJ, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, é aplicável se o crime tiver sido praticado nas dependências ou imediações dos locais designados no indigitado preceptivo legal. É dizer, a pena pode ser exasperada em razão da mera proximidade do lugar do cometimento do delito com os locais descritos no referido dispositivo legal
;

3
.
Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). No caso concreto,
inviável a modificação
para a fração máxima de 2/3 (dois terços) da
especial diminutiva do
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas, quando
há fundamentação para a incidência de patamar inferior à máxima abstratamente prevista para essa benesse, tendo em vista a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WESLEY MIRANDA MADEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WESLEY MIRANDA MADEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002175-06.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito do
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois ) anos

e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
178750161
, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Sob outro enfoque
, requer
a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena

prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, ante a desproporcionalidade do coeficiente intermediário frente às singularidades do caso em apreço.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 178750163
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 178948684,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

WESLEY MIRANDA MADEIRA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
21/01/2021
, por volta das 15h30, em via pública, precisamente na Avenida Edgar Vieira, bairro Boa Esperança, nesta Capital,
trazia consigo
e
mantinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
37 (trinta e sete) porções de maconha equivalentes a 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas)
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a incoativa, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela equipe da Agência Local de Inteligência para que realizasse a abordagem de dois indivíduos com atitudes suspeitas que estavam em frente ao restaurante Money Money. No local, os militares fizeram a abordagem e, na bolsa do ora denunciado, apreenderam 31 (trinta e uma) porções de maconha e o valor de R$807,30 (oitocentos e sete reais e trinta centavos) e com o outro indivíduo, Rafael da Silva Fonseca, duas porções de maconha. Na sequência, durante busca domiciliar na residência de WESLEY, foram encontradas mais 06 (seis) porções de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, um rolo de plástico filme, uma faca, vários pedaços plásticos para embalagem da droga e a quantia de R$300,00 (trezentos reais).

Consta ainda na peça acusatória que, ao ser indagado pelos agentes de segurança pública, o denunciado confessou o exercício da narcotraficância, aduzindo que vendia drogas no local já algum tempo; acrescentando, ao final, o
Parquet
que
“as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, fracionadas e preparadas em dezenas de pequenas porções e a quantia em dinheiro encontrada, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ainda, de acordo com as circunstâncias, o comércio dos psicotrópicos era feito em estabelecimento de ensino (UFMT)”
(sic). [Denúncia, ID 163821242].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 163821189, págs. 2-3), pelo boletim de ocorrência nº. 2021.19507 (ID 163821189, págs. 4-6), pelo termo de exibição e apreensão (ID 163821189, págs. 12-13), pelo laudo pericial nº. 3.14.2021.72605-01 (ID 163821189, págs. 15-20) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
37
(trinta e sete) porções de MACONHA, pesando 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Cleyton Freire da Silva
em juízo, no dia do fato, sua equipe estava em rondas quando foi solicitado pelo Serviço de Inteligência do Primeiro Batalhão para realizar a abordagem em dois indivíduos – que possivelmente estavam vendendo entorpecentes naquela região da UFMT – na rua principal do bairro boa esperança, em frente ao restaurante Money Money. Durante a abordagem foi encontrada quantidade de drogas na bolsa do acusado, assim como na residência dele, o qual informou que estava comercializando substâncias proscritas naquela localidade.

Essa compreensão fática também foi ajustada
judicialmente
pelo policial militar
Eder Emanuel Figueiredo Assis
,
o qual discorreu que sua guarnição foi acionada pelo Serviço de Inteligência para abordar os suspeitos em frente ao restaurante Money Money, oportunidade em que foi encontrada na bolsa do acusado aproximadamente 31 (trinta e uma) porções análogas à maconha e quantia em dinheiro e com o outro indivíduo apreendido duas poções. Destacou que de imediato,
WESLEY
afirmou à equipe policial que vendia drogas na região da UFMT há algum tempo. Na sequência, diligenciaram até a casa do acusado e foram encontradas balanças de precisão e papéis para embalar entorpecentes.

Auscultado na fase policial (ID 163821189, págs. 21-23),
WESLEY MIRANDA MADEIRA
confessou a prática da narcotraficância, assim aduzindo:
“Que vende droga na UFMT local onde estuda; Que os saquinhos que coloca a maconha, compra em qualquer casa de embalagem (...) também é viciado em maconha; Que vende a droga para se sustentar enquanto está estudando; Que não quer mais saber de vender drogas”
. Em juízo, o ora recorrente
negou
a prática de tráfico de drogas, afirmando que é usuário há mais de quinze anos e, naquele dia fatídico, tinha comprado porções em uma boca de fumo para seu consumo pessoal, cuja quantia seria usada pelo menos em um mês, vinte dias. Afirmou que a balança de precisão pertencia a sua genitora, que utilizada esse utensílio para fazer bolo, além disso era estudante de química. Sobre o numerário apreendido, assumiu que era oriundo dos programas sexuais.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, tanto que os agentes estatais foram acionados pela equipe do Serviço de Inteligência que informou acerca da mercancia realizada por suspeitos na região da Universidade Federal de Mato Grosso e,

durante a abordagem do ora recorrente, apreenderam inicialmente
31 (trinta e uma) porções de drogas e em posterior revista domiciliar, mais 6 (seis) porções, totalizando 37 (trinta e sete) porções de maconha equivalente a 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas), além de numerário (R$ 1.107,25) e duas balanças de precisão
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
as
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, a Polícia Militar foi requisitada pelo Serviço de Inteligência para abordar dois suspeitos envolvidos com comércio espúrio e, posteriormente, a equipe policial, logrou êxito em apreender uma bolsa contendo porções de maconha e realizada busca na residência do réu, mais drogas, dinheiro e apetrechos ligados à mercancia. Logo, os policiais lograram êxito em descortinar situação a denotar comércio ilegal. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado
trazendo consigo
e
mantendo em depósito

37 (trinta e sete) porções de maconha equivalentes a 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas),
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
.

Ademais,
embora a quantidade de droga não seja exorbitante
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga e apetrechos [balanças de precisão e várias embalagens plásticas] também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente foi abordado após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência à viatura policial em rondas, cuja equipe logrou êxito em abordar o acusado na posse de drogas e numerário; além de ter sido encontrado mais material ilícito em seu domicílio e instrumentos ligados ao comércio espúrio.

Além disso,
mesmo que procedente a condição de usuário alegada em sede judicial, se ainda assim fosse, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição ou desclassificação.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
WESLEY MIRANDA MADEIRA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II – DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2016.

A defesa do apelante pretende, ainda, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que “
não houve a demonstração de que o acusado estava realizando a mercancia nas imediações da faculdade, tampouco restou comprovado que a venda do entorpecente estava sendo feita para aqueles que frequentam o local
” (sic).

Dispõe o art. 40 da Lei n.º 11.343/06, que o crime de tráfico terá a pena aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando:

“(...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (...)”.

Contudo, não merece guarida o pedido da defesa, haja vista que ficou devidamente comprovado pelo conjunto fático-probatório que o apelante praticava a conduta criminosa nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, tendo sido preso nas imediações dela, o que demonstra o total desrespeito com a instituição de ensino, merecendo, por conseguinte, uma punição mais severa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE.
ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, 4.º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do Agravante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 3.
O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais
. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) – destaquei.

In casu
, o apelante foi preso em flagrante nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, o que, por si só, justifica a imposição da reprimenda mais grave.

Outrossim, a prova testemunhal, mormente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado na posse de 31 (trinta e uma) porções de maconha e valor em dinheiro, confirmaram que
WESLEY
estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência, que acionou uma guarnição para abordagem do ora acusado. Os militares foram uníssonos em afirmar, que durante a abordagem, o ora recorrente assumiu que estava praticando o comércio espúrio na citada instituição de ensino; sendo certo que extrajudicialmente,
WESLEY
confessou o exercício da venda dos narcóticos, aduzindo, em suas palavras,
“que vende droga na UFMT local onde estuda”
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa do apelante, para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 não é necessária a efetiva comprovação de mercancia especificamente destinada aos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da potencial exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

Dessa forma, não há como proceder ao afastamento causa especial de aumento de pena. Isso porque a aplicação da majorante foi devidamente fundamentada, com fulcro em elementos probatórios intrínsecos aos autos.

III –
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Argumenta a Defesa do apelante que a imposição da fração intermediária de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do recorrente
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária mesmo em sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em fiel observância à Súmula nº. 231 do STJ.

Na terceira fase da dosagem da pena de
WESLEY
,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de maconha apreendida nestes autos, a saber: 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas) de MACONHA, somente na 3ª fase da dosimetria. (...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto e considerando a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (TJMT, Enunciado n. 48), REDUZO a pena em apenas 1⁄2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. (...)”
– ID 163821673, págs. 13-14.

Após detida análise dos autos,
razão não assiste à defesa
!

De proêmio, verifico que, na posse de
WESLEY
, assim como no interior de sua residência, foi
encontrada expressiva quantidade de entorpecentes
, totalizando
37 (trinta e sete) porções de maconha equivalentes a 102,91g (cento e dois gramas e noventa e um centigramas).

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, em sentença,
o juízo
a quo

considerou a natureza e a quantidade de droga apenas para
eleger a
fração intermediária
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo
, considerando que a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pode repercutir na fração correspondente, bem assim, que o magistrado sentenciante utilizou a quantidade e natureza da droga para a incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade),
quantum
proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do
quantum
da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY MIRANDA MADEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1002175-06.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023